Tribunal: TJBA
Processo: 8001930-91.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001930-91.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SUELY TORRES DE FREITAS Advogado(s):IANCA GUIMARAES SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1169 DO STJ. SOBRESTAMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de mandado de segurança, rejeitou preliminares e determinou o prosseguimento da execução ajuizada por Suely Torres de Freitas, visando à implantação do piso nacional do magistério e ao pagamento de diferenças remuneratórias pretéritas, reconhecendo a exigibilidade do título judicial coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é necessário o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, diante da suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1169, especialmente quanto à distinção entre obrigação de fazer (implantação do piso) e obrigação de pagar (diferenças retroativas). III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1169 do STJ determina a suspensão nacional dos processos que discutem a necessidade de prévia liquidação em execuções de sentença coletiva, restringindo-se às obrigações de pagar. A obrigação de fazer, consistente na implantação do piso nacional do magistério, possui comando mandamental específico e independe de liquidação prévia, pois o valor é fixado por lei federal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento de que o sobrestamento deve alcançar apenas a obrigação de pagar, admitindo o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer. A execução da obrigação de pagar encontra impedimento direto na ordem de suspensão nacional do STJ, sendo de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.036 e seguintes; art. 926; art. 931; art. 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.985.037/RJ e REsp 1.978.629/RJ (Tema 1169); STF, ADPF 250; TJ-BA, AI nº 8006729-17.2025.8.05.0000; TJ-BA, Petição nº 8029805-75.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001930-91.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada SUELY TORRES DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar o sobrestamento da execução quanto à obrigação de pagar, mantendo seu regular prosseguimento em relação à obrigação de fazer, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR